Tribunal: TJDFT
Processo: 0731025-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO UNIÃO ESTÁVEL REQUISITOS LEGAIS. ART. 1.723, DO CC. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A união estável, como entidade familiar, é conceituada pelo art. 1.723, do CC, com as seguintes palavras: “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”. Aliado aos requisitos legais supracitados, há que se demonstrar o período de duração da alegada convivência.

2. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto à existência de fato constitutivo do seu direito.

3. Havendo controvérsia sobre o início e o fim da união estável em discussão, sendo que a oitiva das testemunhas e as demais provas trazidas aos autos não deixam claro a existência do relacionamento no período apontado à exordial, a improcedência do pedido de reconhecimento da união estável é medida que se impõe.

4. Apelo não provido.